Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
Execução penal. Preclusão.
Não é possível, em execução penal, reformar de ofício decisão preclusa que converteu penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, sem que tenha havido alteração fática ou de direito. Agravo não provido.